Tribunal: TJPA
Processo: 0815440-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815440-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO DAS GRACAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Indeferimento fundamentado. Agravo em execução. Demora injustificada na remessa dos autos. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO DAS GRAÇAS, que cumpre pena em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao indeferimento do pedido de livramento condicional e à demora injustificada na remessa do agravo em execução ao Tribunal de Justiça, o que impede a análise do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal pela ausência de apreciação do pedido de livramento condicional; (ii) apurar se a demora na remessa do agravo em execução configura constrangimento ilegal, de modo a justificar a intervenção do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do pedido de livramento condicional fundamenta-se na ausência do requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário negativo, incluindo a prática de novo delito durante saída temporária, conforme registrado no INFOPEN, e em análise crítica da certidão de comportamento carcerário, a qual não vincula o magistrado.

4. A defesa não demonstrou a existência de pedido de livramento condicional pendente de apreciação. Não há, portanto, ilegalidade em relação ao indeferimento do benefício, uma vez que a decisão judicial está devidamente fundamentada.

5. O agravo em execução foi interposto tempestivamente em 27/09/2022, mas a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça não ocorreu, caracterizando demora injustificada e, consequentemente, constrangimento ilegal pela paralisação processual, o que justifica a determinação de imediato encaminhamento do recurso à instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1.A demora injustificada na remessa de agravo em execução configura constrangimento ilegal, devendo o Juízo de origem encaminhar os autos ao Tribunal com a máxima brevidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 112 e 197.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem, tão somente para que haja a remessa do agravo em execução a este Eg. Tribunal de Justiça tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO DAS GRAÇAS
, cumprindo pena atualmente no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções penais Privativas de liberdade em meio fechado e semiaberto da região Metropolitana de Belém, nos autos de nº0004382-21.2009.8.14.0401.

Aduz o impetrante, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de concessão ao livramento condicional em 23/08/2022.

Da decisão de indeferimento, a defesa interpôs agravo em execução no dia 27/09/2022. O Juiz fez remessa dos autos incorretos, tratando de apenado diferente.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de apreciação do pedido de livramento condicional; b) agravo de execução ainda não foi remetido para apreciação. Requer, a apreciação do pedido de livramento condicional nos autos de execução e, alternativamente, que seja o agravo remetido ao Eg.
Tribunal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a defesa peticionou requerendo a concessão do livramento condicional, tendo o Juízo indeferido o pedido no dia 23/08/2022, ante a ausência dos requisitos subjetivos, decisão devidamente fundamentada pelos seguintes motivos. Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que em cumprimento de pena no semiaberto em saída temporária cometeu novo delito em 14/06/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

(....)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante (...).”

Sendo assim, após esse indeferimento, o impetrante não comprovou ter feito novo pedido que se encontre pendente de apreciação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ante a ausência de manifestação do pedido de livramento condicional, pois não há pedido pendente, muito menos excesso de prazo comprovado pelo impetrante.

Com relação ao agravo em execução, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente pela defesa em 27/09/2022, porém, até o momento, não houve a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da demora injustificada na tramitação processual, configura-se evidente constrangimento ilegal, razão pela qual assiste razão à defesa no pleito de que os autos sejam imediatamente encaminhados a esta Corte.

Portanto, oficie-se ao Juízo coator para que, com a máxima brevidade, remeta o agravo em execução ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do writ e concedo parcialmente a Ordem, tão somente para determinar que o Juízo impetrado remeta os autos do Agravo em Execução ao Eg. Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 29 de outubro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/10/2024